Tribunal: TJDFT
Processo: 0718254-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718254-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISADORAH DIAS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento interposto por ISADORAH DIAS DA COSTA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, cuja ação é para ver reconhecida suposta ilegalidade do ato administrativo que a eliminou da etapa seguinte do concurso para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, por ter sido considerada inapta na avaliação psicológica. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que foi indevidamente eliminada do concurso público para provimento de vagas no cargo de policial penal da Polícia Penal do Distrito Federal na etapa do teste psicológico. Argumenta que houve violação ao disposto na Lei Distrital n. 4.949/2012, pois foi examinada por um único psicólogo e o julgamento de seu recurso não teve a identificação do profissional avaliador. Assevera a ausência de três especialistas na realização da avaliação psicológica. Defende que a resposta do recurso administrativo possui fundamentação genérica. Aponta que a avaliação psicológica cobrou características divergentes daquelas previstas no edital. Aduz que sequer havia banca examinadora e/ou recursal nos moldes legais. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para ser determinada a sua participação nas demais etapas do certame, inclusive no curso de formação, com a aplicação de novo teste psicológico. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade judiciária É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, ante a aparente violação aos artigos 62 e 63 da Lei Distrital 4.949/2012, por parte da banca examinadora. O Edital do concurso prevê em seu item 3.1 (ID 46623501), como requisito específico para o ingresso no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a prova de aptidão psicológica compatível com o exercício do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, conforme estabelecido na Portaria no 243 de 28 de julho de 2021. Em se tratando exame psicotécnico, o artigo 62 da Lei Distrital 4.949/2012 exige que o exame seja realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Por sua vez, o artigo 63, § 2o da Lei Distrital 4.949/2012 acrescenta que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento dos recursos: “Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.” No caso em tela, tem-se que o laudo psicológico que considerou a agravante como inapta para exercer a função de policial penal foi assinado por apenas um psicólogo, Jorge Manoel Mendes Cardoso, CRP 08/02137 (ID Num. 46624910 - Pág. 4). A assinatura do laudo por somente um especialista não atende à exigência legal, pois não configura a formação de banca examinadora “composta por, pelo menos, três especialistas”, em nítida violação à determinação do artigo 62 da mencionada norma. Além disso, na resposta ao recurso, foi esclarecido que os profissionais de psicologia que compuseram a banca organizadora são Ederson Mariano (CRP 08/22511), Ednalva de Souza Gimenes (CRP 18/03839) e Jorge Manoel Mendes Cardoso (CRP 08/02137). No entanto, verifica-se que a resposta ao recurso não está assinada (ID46341346 - Pág. 6), não se podendo concluir que o mesmo psicólogo responsável pelo teste participou do julgamento do recurso. Nesse passo, a falta de assinatura também impossibilita que a agravante comprove quem foram os responsáveis pela apreciação do recurso. Dessa forma, diante da flagrante ilegalidade do ato impugnado, vislumbro a presença da probabilidade do direito. De outra parte, o perigo de dano deflui do risco da agravante não participar das demais etapas do certame, cujo curso de formação tem previsão de início em 15/05/2023. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de antecipação de tutela deve ser concedido. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de autorizar a matrícula da agravante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. No caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de decisão definitiva de mérito, após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Confiro a presente decisão força de mandado, para que uma vez apresentada à agravada esta promova o seu cumprimento de imediato. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA VEDO Desembargador